Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8867 - Substituição Processual
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804067-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO: FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS, BEATRIZ TCHELZOFF TOCANTINS, LEONARDO TCHELZOFF TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804067-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
PRODUÇÃO DE PROVA – DESNECESSIDADE – JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SUCESSÃO PROCESSUAL – HABILITAÇÃO DO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ENCERRADO –
REPRESENTAÇÃO EXTINTA – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS
HERDEIROS NECESSÁRIOS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge
-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do indeferimento de provas; do equívoco na sucessão processual; bem como a ocorrência de
perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

2 – O
Juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; de modo que havendo declaração de hipossuficiência financeira (ID. 5095236), sem impugnação em contrário pela parte agravada, impõe-se a concessão do benefício.

3 – A
cerca das provas requeridas pela ora agravante, esclarece-se que o reconhecimento do
direito de produzir provas necessárias à comprovação da sua tese de defesa, não afasta a possibilidade de indeferimento pelo juiz, da produção de provas
desnecessárias à solução da lide, nos termos do Parágrafo único do art. 370 do CPC.

4 – No caso em exame, a embargada/agravante não demonstrou a imprescindibilidade da juntada na integra de cópia da Ação de Inventário para o perficiente deslinde da causa e
, em relação à prova n. 05, determinou à agravante que procedesse ao pagamento das custas com as diligências requeridas.

5 – Quanto
à sucessão processual da embargante
Adriane Machado Tchelzoff Tocantins, verifica-se que a nomeação do agravado
Fernando Sérgio Trindade Tocantins, se deu, sob o fundamento de que este na qualidade de inventariante seria o representante legal do espolio.

6 – Não obstante, resta incontroverso a extinção do respectivo inventário, não mais subsistindo, assim, o espolio e a figura do inventariante, isso porque, findo
o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em que se encerra a representação conferida ao inventariante pelo art. 75, inciso VII, do CPC.

7 –
Desse modo, tenho que não mais subsiste fundamento para a nomeação do cônjuge sobrevivente para sucessor processual da embargante falecida, bem como para a exclusão dos herdeiros necessários
Beatriz Tchelzoff Tocantins
e Leonardo Tchelzoff Tocantins, impondo-se a modificação da decisão agravada nesse ponto, até com escopo de se evitar eventuais nulidades processuais.

8 –
Por fim, não evidencio a alegada preclusão do direito de habilitação dos herdeiros necessários, a ensejar a
extinção do feito por perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, visto que a própria agravante reconhece que o pedido de sucessão foi pleiteado conjuntamente pelo
cônjuge sobrevivente e pelos filhos da embargada, sendo, estes, inclusive, excluídos da lide na decisão agravada.

9 –
Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para reformar em parte a decisão agravada determinando a inclusão dos
herdeiros necessários
Beatriz Tchelzoff Tocantins
e Leonardo Tchelzoff Tocantins na qualidade de sucessores processuais da embargante
de cujus
,
nos termos da fundamentação.

9.1 – Outrossim,
concedo
à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804067-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA
em face de
FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS
e
OUTROS
, inconformada com Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
(Processo n. 0004732-10.2003.8.14.0301), indeferiu a produção de provas requeridas pela embargada/agravante, bem assim deferiu o pedido de sucessão processual.

Na decisão agravada (ID. 5095245), indeferiu o juízo
ad quo
pedidos de produção de provas formulados pelo ora agravante; bem assim, deferiu a inclusão de Fernando Sérgio Trindade Tocantins na qualidade de sucessor processual da embargante falecida Adriane Machado Tchelzoff Tocantins.

Inconformada, a embargada ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega que o indeferimento pelo juízo primevo de produção de provas requeridas pela ora agravante, estaria em confronto com o decidido no Acórdão 137272, que teria assegurado a agravante o amplo e irrestrito direito de produzir todas as provas necessárias à comprovação da sua tese de defesa e dos fatos a ela pertinentes.

Aduz que seria equivocado o deferimento do ingresso do agravado Fernando Sérgio Trindade Tocantins na qualidade sucessor processual da embargante falecida Adriane Machado Tchelzoff Tocantins, em detrimento dos seus herdeiros necessários, sob a alegação de que aquele seria inventariante do espolio da de cujus, visto que a referida ação de inventário já teria sido extinta.

Sustenta, ainda, que haveria vacância no polo ativo da demanda, visto que o ingresso dos herdeiros necessários já teria precluído, impondo-se a extinção do feito por perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Pleiteia, assim, pela concessão da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso para extinguir o feito por perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, ou, alternativamente, desconstituir a decisão agravada assegurando a produção das provas pugnadas pela embargada, ora agravante.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5429110, foi deferido em parte o efeito suspensivo pleiteado.

Em contrarrazões (ID. 5588138), o agravado Fernando Sérgio Trindade Tocantins alega que a decisão agravada seria escorreita, razão pela qual deveria ser mantida na integra, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Instada a se manifestar (ID. 5595783), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 6161006).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do indeferimento de provas; do equívoco na sucessão processual; bem como a ocorrência de
perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Consta das razões apresentadas pela agravante
que
o indeferimento pelo juízo primevo de produção de provas requeridas pela ora agravante, estaria em confronto com o decidido no Acórdão 137272, que teria assegurado a agravante o amplo e irrestrito direito de produzir todas as provas necessárias à comprovação da sua tese de defesa e dos fatos a ela pertinentes; que seria equivocado o deferimento do ingresso do agravado Fernando Sérgio Trindade Tocantins na qualidade sucessor processual da embargante falecida Adriane Machado Tchelzoff Tocantins, em detrimento dos seus herdeiros necessários, sob a alegação de que aquele seria inventariante do espolio da de cujus, visto que a referida ação de inventário já teria sido extinta; bem como que haveria vacância no polo ativo da demanda, visto que o ingresso dos herdeiros necessários já teria precluído, impondo-se a extinção do feito por perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Da Gratuidade de Justiça

Precipuamente, acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, é cediço que a revogação do benefício, ou seu indeferimento, deve

guardar observância as hipóteses elencadas no art. 99 do CPC;
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[...]

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará

dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

(Grifei).

Da leitura do disposto supra, depreende-se que o Juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; e antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte, a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

In casu
, a parte agravante colacionou, para efeito comprovação de que faz jus ao benefício, a declaração de hipossuficiência financeira (ID. 5095236), que, por sua vez, não teve impugnação em contrário pela parte agravada, tampouco, existem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Desse modo, entendo que a parte agravante faz jus a concessão do benefício da gratuidade de justiça, cujos efeitos, destaca-se, são
ex nunc
.

Do Indeferimento de Provas

Com efeito, acerca das provas requeridas pela ora agravante, esclarece-se que o reconhecimento do
direito de produzir provas necessárias à comprovação da sua tese de defesa, não afasta a possibilidade de indeferimento pelo juiz, da produção de provas
desnecessárias à solução da lide, nos termos do Parágrafo único do art. 370 do CPC.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Essa temática funda-se nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do Juiz, os quais conferem ao julgador a faculdade de determinar quais as provas que se afiguram necessárias à melhor instrução do processo e quais são meramente protelatórias.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos demais Tribunais pátrios:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias,
em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73. [...].

(STJ

– AgInt no AREsp: 1400292 SP 2018/0303051-9, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data

de Julgamento: 09.03.2020, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: 11.03.2020). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS.
DECISÃO MANTIDA. 1
. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado de sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para formar seu convencimento, exigindo-lhe apenas que apresente as razões da formação de seu convencimento, conforme art. 371 do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (art. 370 do Código de Processo Civil).
3. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.

(TJ-DF 07060287320208070000 DF 0706028-73.2020.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 03/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/06/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE MATERIAL E MORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.

NÃO CONFIGURADO. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. REJEIÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE PARA A SUA CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão ou não do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova, por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do art. 130 do CPC/73.
2. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00031081720168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016). (Grifei).

No caso em exame, consoante, fundamentado pelo juízo de piso, a embargada/agravante não demonstrou a imprescindibilidade da juntada na integra de cópia da Ação de Inventário para o perficiente deslinde da causa e
, em relação à prova n. 05, determinou à agravante que procedesse ao pagamento das custas com as diligências requeridas.

Dessa forma, não vislumbro na hipótese dos autos a ocorrência de cerceamento defesa no indeferimento pelo juízo primevo das provas requisitadas pela embargada/agravante.

Da
Sucessão Processual

No que concerne
à sucessão processual da embargante
Adriane Machado Tchelzoff Tocantins, verifica-se que a nomeação do agravado
Fernando Sérgio Trindade Tocantins, se deu, sob o fundamento de que este na qualidade de inventariante seria o representante legal do espolio.

Não obstante, resta incontroverso a extinção do respectivo inventário, não mais subsistindo, assim, o espolio e a figura do inventariante, isso porque, findo
o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em que se encerra a representação conferida ao inventariante pelo art. 75, inciso VII, do CPC.

Tem-se, assim, que
existindo inventário, a parte será substituída pelo espólio, representado pelo seu inventariante e, não havendo inventário (quando já extinto, por exemplo), habilitam-se os herdeiros ou sucessores.

Noutras palavras, a substituição da parte falecida pelo espólio dar-se-á apenas enquanto existir um inventário em trâmite, o que, no caso dos autos, não mais ocorre.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HABILITAÇÃO DA VIÚVA COMO SUCESSORA. HABILITAÇÃO POSSIBILITADA AOS DEMAIS HERDEIROS AINDA NÃO INCLUÍDOS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. Não se mostra desacertado oportunizar a habilitação de eventuais e restantes sucessores do falecido credor no feito executivo. O art. 110 do CPC, reza que, em ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (...) e, consoante dispõe o art. 1.845 do Código Civil, são herdeiros necessários: os descendentes, ascendentes e cônjuge.
Ainda que o crédito oriundo da presente ação seja atinente a verbas salariais, não se desconhece que ingressa invariavelmente no patrimônio da sucessão, sobretudo, porque em não tendo sido recebidas em vida pelo de cujus as quantias integram os bens e direitos da herança. [...]. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ/RS - Agravo de Instrumento n. 70079014296, Vigésima Quinta Câmara Cível, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. INDIVIDUALIZAÇÃO HERDEIRA MENOR. DESNECESSIDADE.
Havendo falecimento da parte, dar-se-á a substituição pelo seu espólio. Tendo ocorrido a habilitação do espólio, não falar em individualização de herdeiro, pois o espólio representa, em juízo, a comunidade de herdeiros, até que o inventário se encerre, quando, a partir daí, o espólio perde sua legitimidade, passando essa condição aos herdeiros.
APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO – APL: 04132860720138090128, Relator: Carlos Hipolito Escher, Data de Julgamento: 15.09.2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15.09.2017). (Grifei).

Desse modo, tenho que não mais subsiste fundamento legal para a nomeação do cônjuge sobrevivente para sucessor processual da embargante falecida, bem como para a exclusão dos herdeiros necessários
Beatriz Tchelzoff Tocantins
e Leonardo Tchelzoff Tocantins, impondo-se a modificação da decisão agravada nesse ponto, até com escopo de se evitar eventuais nulidades processuais.

Por fim, não evidencio a alegada preclusão do direito de habilitação dos herdeiros necessários, a ensejar a
extinção do feito por perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, visto que a própria agravante reconhece que o pedido de sucessão foi pleiteado conjuntamente pelo
cônjuge sobrevivente e pelos filhos da embargada, sendo, estes, inclusive, excluídos da lide na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada determinando a inclusão dos
herdeiros necessários
Beatriz Tchelzoff Tocantins
e Leonardo Tchelzoff Tocantins na qualidade de sucessores processuais da embargante
de cujus
,
nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONCEDO
à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/09/2021